Tribunal: STF
Processo: ARE 1041904
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais.



    PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o prequestionamento não resultava da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente, mas do debate e decisão prévios pelo Colegiado acerca de certo entendimento. Visava o cotejo indispensável a que se dissesse enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.